Tribunal: TJMT
Processo: 1014326-67.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014326-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), MARCEL SOUZA ABE - CPF: 032.324.581-14 (PACIENTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MARCEL SOUZA ABE - CPF: 032.324.581-14 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2 VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO, ROUBOS MAJORADOS E TRÁFICO DE DROGAS - EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA - EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PLEITO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E/OU APRECIAÇÃO EM 48HS –

PENA REMANESCENTE DE 28 ANOS – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - ORDEM CRONOLÓGICA PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS – TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – NÃO ENQUADRAMENTO – PACIENTE NÃO PERTENCENTE A GRUPO DE RISCO DE COVID-19 - PARECER DA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL – TRAMITAÇÃO REGULAR – ALTERAÇÃO DA ORDEM DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – DESÍDIA NÃO RECONHECIDA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O Juízo da Execução Penal da Capital editou a Portaria nº 006/2020-GAB 1 e estabeleceu critério de ordem cronológica visando a otimização da prestação jurisdicional durante a pandemia de COVID-19, considerado o aumento substancial de processos remetidos à conclusão [saltando de 107 (cento e sete) para 2.803 (dois mil, oitocentos e três)]. Prioritariamente, serão analisados processos executivos com
“implemento do requisito objetivo para a progressão de regime, na forma dos parágrafos 1º e 2º, em se tratando de

penitentes maiores de 60 (sessenta) anos, recuperandas gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos incompletos”
.

Se o paciente tem uma pena remanescente de 28 (vinte e oito) anos e 3 (três) meses para ser cumprida, sem preenchimento do requisito objetivo, não se enquadra nas hipóteses de tramitação prioritária.

“[...] não há qualquer alegação de comprovação de que o paciente possua doença ou idade que o coloque no grupo de risco diante da pandemia do COVID-19, de modo que não há qualquer ilegalidade na mantença da sua prisão sob esse aspecto.”
(Parecer nº 008542-001/2020 – PGJ. Élio Américo, procurador de Justiça)

O habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para alterar a ordem da prestação jurisdicional quando o processo executivo está em regular tramitação e o pedido de retificação de cálculos será analisado segundo critério cronológico. (TJMT, HC N.U 1003503-68.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1014326-67.2020.8.11.0000 -
COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S): DRA. PATRICIA GABRYELLE ALVES

PACIENTE (S):

MARCEL SOUZA ABE

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCEL SOUZA ABE contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0021550-20.2015.8.11.0042), por não ter apreciado pedido de retificação do cálculo de pena decorrente das condenações por latrocínio, roubos majorados [três] e tráfico de drogas, à reprimenda unificada de 35 (trinta e cinco) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão – art. 157, § 2º e § 3º, do CP e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 – (www.seeu.pje.jus.br).

A impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para análise do pedido de retificação do cálculo de pena, “
em razão da demora [...] na apreciação do pleito defensivo acostado nos autos há mais de 20 dias”
(impetração em 7.7.2020).

Requer a concessão da ordem para que seja
“concedida prisão domiciliar ao paciente”
ou determinada a apreciação pelo juiz da causa no prazo de 48hs (quarenta e oito horas) (ID 49403458), com documento (ID 49403460/ID 49403461).

O pedido liminar foi indeferido (ID 49623493).

O Juízo da Execução Penal prestou informações (ID 50416986).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Execução Penal – Paciente condenado à pena unificada de 35 [trinta e cinco] anos, 06 [seis] meses e 05 [cinco] dias de reclusão, pela prática dos crimes de latrocínio, roubos qualificados e tráfico Ilícito de entorpecentes – alegado constrangimento ilegal decorrente da demora para a análise do pedido de retificação do cálculo de pena – insubsistência – autos no aguardo da manifestação do Ministério Público – expediente que vem seguindo o seu trâmite normal – inexistência de delonga injustificada ou desídia do juiz condutor do feito – observância do postulado da razoabilidade – constrangimento ilegal inexistente - P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 52681474)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre pena unificada de 35 (trinta e cinco) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão decorrente de condenações por latrocínio, roubo [três] e tráfico de drogas.

Nos dias 18.6.2020 e 6.7.2020, a impetrante requereu a retificação do cálculo de pena para alterar a data-base para progressão de regime e a homologação de 270 (duzentos e setenta) dias trabalhos para remição da pena (SEEU 0021550-20.2015.8.11.0042).

Em 17.7.2020, a 5ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital manifestou-se contrariamente ao pedido de retificação do cálculo de pena e pugnou pela apresentação das folhas de frequência relativos aos períodos trabalhados (SEEU 0021550-20.2015.8.11.0042).

Na mesma data (17.7.2020), a impetrante reiterou os pedidos de retificação do cálculo (SEEU 0021550-20.2015.8.11.0042).

Em 21.7.2020, os autos foram conclusos ao Juízo da Execução Penal (SEEU 0021550-20.2015.8.11.0042).

Pois bem.

O paciente tem uma pena remanescente de 28 (vinte e oito) anos e 3 (três) meses para ser cumprida, com previsão de preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime em 3.12.2022, consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU 0021550-20.2015.8.11.0042).

O Juízo da Execução Penal editou a Portaria nº 006/2020-GAB 1 e estabeleceu critério de ordem cronológica visando a otimização da prestação jurisdicional durante a pandemia de COVID-19, considerado o aumento substancial de processos remetidos à conclusão [saltando de 107 (cento e sete) para 2.803 (dois mil, oitocentos e três)]. Prioritariamente, serão analisados processos executivos com
“implemento do requisito objetivo para a progressão de regime, na forma dos parágrafos 1º e 2º, em se tratando de

penitentes maiores de 60 (sessenta) anos, recuperandas gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos incompletos”
.

O paciente não se enquadra nas hipóteses de tramitação prioritária, seja porque não adimpliu o requisito objetivo, seja porque tem idade inferior a 60 (sessenta) anos.

Outrossim,
“verifica-se ainda da documentação acostada aos autos, que não há qualquer alegação de comprovação de que o paciente possua doença ou idade que o coloque no grupo de risco diante da pandemia do COVID-19, de modo que não há qualquer ilegalidade na mantença da sua prisão sob esse aspecto”
, como bem destacado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 52681474).

O habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para alterar a ordem da prestação jurisdicional quando o processo executivo está em regular tramitação e o pedido de retificação de cálculos será analisado segundo critério cronológico.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não configurada a desídia ou demora injustificada do Juízo da Execução Penal na apreciação do pedido, inexiste constrangimento ilegal.”
(HC N.U 1003503-68.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 12.4.2019)

Logo, não se reconhece qualquer desídia judicial apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020